Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO EXARADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no sobrestamento dos efeitos da decisão exarada pelo Tribunal Especial, não se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, especialmente a probabilidade de direito, pois não ficou evidente, em cognição sumária do feito, a existência de ilegalidade no ato administrativo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.